Tribunal: STF
Processo: MS 39079
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos proferidos por Ministros deste Supremo Tribunal Federal. 



    O impetrante apresenta extensa petição inicial, formada pela transcrição de decisões proferidas em feitos que tramitaram nesta Corte e que sustenta serem conexos.



    Em seguida, tece considerações acerca da falsidade de certidão e da inexistência de trânsito em julgado em processo que aparentemente tramita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Por fim, alega nulidade de decisões e ausência de exame de alegações de suspeição e impedimento e formula os pedidos na forma que se segue (eDOC 1, p. 42-44): 



    “Com todo respeito Doutora Presidente, a respeitosa decisão da Doutora Ministra Carmem Lucia é nula desde o início, haja vista que existem algumas ações de Impedimento e Suspeição em desfavor da Doutora Ministra referida e não foram resolvidas; 



    7. Com todo respeito Doutora Presidente, existem procedimentos da Doutora Carmem Lucia, junto com o Doutor Ministro Ricardo que não foram resolvidos;



    8. A conclusão é que o Mandado de segurança apresentado agora merece conhecimento;



    9. Com todo respeito Doutora Presidente do Egrégio STF, a petição que está acima e juntada é prova documental do impedimento e suspeição do Doutor Marco Aurélio, naquela época pedi tudo, mas o Doutor Ministro Toffoli julgou? A conclusão é que o Mandado de segurança apresentado agora merece conhecimento e a LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO. Doutora Presidente onde está o Oficio do TJSP, da devolução dos autos acima, é prova documental da Suspeição do Doutor Marco Aurélio;



    10. Um abraço para os patrícios Tucci, Tocci são das montanhas, o nome acima não é Tucci e sim Nucci N = rural



    11. Com todo respeito Doutora Presidente, o Doutor Ministro Barroso é de conhecimento de todos, está no acervo do Egrégio STF, o referido Magistrado contrariou a sua própria Jurisprudência com relação as Revisões de aposentaria do INSS;



    12. É de conhecimento de todos, o Doutor Barroso aplica multa ilegal vinculado ao salário Mínimo, mas não existe esta forma no velho, muito menos no novo CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ESTA TUDO NO ACERVO DO STF;



    13. É de conhecimento de todos, existem petições de Impedimento e Suspeição não foram julgadas, estão todas no acervo do Egrégio STF, então é cabível o Mandado de Segurança com o objetivo de retirada do nobre Relator Ministro Roberto Barroso;



    14. É conhecimento de todos, com todo respeito, o Dr. Ricardo não pode julgar processo algum com relação ao Advogado, partes e sua família;



    15. É de conhecimento de todos, o Dr. Ricardo tem banca de advogados, quis nomear algum empregado seu, para este advogado. o Dr. Ricardo invadiu o acervo da Doutora Carmem Lucia, várias petições de suspeição e impedimento que não foram julgadas, manipula a secretaria do Egrégio STF, dita as ordens em todos os locais. Doutora Presidente no sistema concentrado abra do olho, haja vista que o Doutor Ricardo tem uma banca enorme de advogados, o referido tem muitas cadernetas cheias de nomes, o Dr Ricardo Manipula a Secretaria, promessas e mais promessas acredito da loja, é tudo nulo no sistema concentrado;



    16. Outro detalhe importante, o Doutor Ricardo odeia Torrinha SP, porque foi servidor da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo SP, naqueles anos 70, o Prefeito naquela época, do referido Município, era o Doutor Tito Costa, está vivo, o Doutor Tito Costa é de Torrinha SP, acredito que o Dr. Ricardo teve problemas de ordem pessoal e teve problemas no trabalho na Prefeitura de São Bernardo do Campo SP



    17. É questão de direito várias petições de suspeição e impedimento que não foram julgadas com relação ao Dr. Ricardo, o Mandado de Segurança é de direito;



    18. Em função do largo lapso temporal decorrido desde a intimação da última decisão judicial (acordão publicado no DJe 08/06/2021), determino a certificação do transito em julgado dos presentes autos, também é questão de direito, o Mandado de Segurança é valido, porque não existe mais recurso com relação ao Dr. André Mendonça;



    19. Com todo respeito, o Doutor Relator disse que o processo não foi julgado, está acima as declarações, como o Doutor Relator assumiu o processo? Foi através de sorteio?



    20. Os processos desde o início são nulos, interferência da 1ª Instancia e piorou na 2ª Instancia;



    21. Os processos devem ser reunidos desde a entrada no Egrégio STF, do advogado, partes e de sua família;



    22. Existe a continência e conexão com todos desde a 1ª Instancia, 2ª Instancia e nas Instancias Especializadas;



    23. Com todo respeito, os processos que estão no acervo do Egrégio STF devem ser julgados todos juntos.



    DO PEDIDO APÓS O EXPOSTO, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: a) A multa é válida desde que o processo tinha sido julgado, mas não o foi; b) A Liminar é questão de direito, Considerar a Portaria que está com o Doutor Fachin apta para regulamentar a norma; c) Encaminhar todo o Acervo para o Doutor Aras, PGU, atuará como Amicus Curiae; d) Caso não consideração da portaria, julgar a Lei nova do Código de Processo Civil, parte sobre processo eletrônico, inconstitucional por contradição, porque contradiz a Lei velha, ou seja contradiz a portaria que está correta; e) O procedimento seria para o sistema difuso, porque apresentou todos os recursos cabíveis para o processo desde o Egrégio STJ; f) Dar procedência em todo os pedidos desde o início, desde a entrada no Egrégio STF, em todo o acervo, porque houve interferência das Instâncias inferiores ”



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório. Decido. 



    De início, verifico que o presente writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis.



    Da leitura da petição inicial, não se consegue aferir com clareza qual o direito do impetrante que estaria a sofrer violação ou ameaça, não há uma individualização dos atos tidos como coatores, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que atrai a situação processual de inépcia da inicial e impede o seguimento do mandamus. 



    Com efeito, a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, no artigo 10, que a inicial será desde logo indeferida se lhe faltar algum dos requisitos legais. 



    Ainda, o art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de seguinte teor: 



    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 37759, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22/03/2021; Mandado de Segurança n. 37711, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/03/2021; Mandado de Segurança n. 37576, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11/02/2021; Mandado de Segurança n. 37525, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24/11/2020; Mandado de Segurança n. 37300, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15/09/2020.



    Ante o exposto, indefiro a inicial, negando seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 330, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, §1º, do RISTF, prejudicada a análise da medida liminar postulada. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente